Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-64.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007917-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LIBANIO TERTULIANO DA COSTA - CPF: 103.309.331-91 (RECORRENTE), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007917-64.2023.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): LIBANIO TERTULIANO DA COSTA

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO DA

ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demora injustificada para o restabelecimento do serviço após parcelamento do débito, o que ultrapassa os limites do razoável, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Inviabilidade técnica não demonstrada.

Concessionária que ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do

consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou

parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

2) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 111542357.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que atendeu prontamente a solicitação do autor, contudo, constatou em campo, que a unidade consumidora

não poderia ter o fornecimento restabelecido pois estava com seu padrão de entrada fora da norma, gerando risco de acidente.

Pede o provimento do recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimado (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões (id.

172074670), alegando a demora injustificada na

religação da energia, bem como a necessidade de manutenção dos danos morais arbitrados.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Com efeito, exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem religados.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a ligação da unidade consumidora não ocorreu por inadequação das instalações internas às normativas da concessionária, vez que se limitou a informar ao consumidor que a ligação não foi realizada em razão de objeto obstruindo a caixa de medição (id. 171869169).

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos suso expendidos.

Custas e honorários pela Recorrente, de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023